Tribunal: TJBA
Processo: 0000105-52.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000105-52.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES, RAFAELA MENEZES COSTA ABOBOREIRA, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. 13º SALÁRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DA LRF COMO FUNDAMENTO PARA EXIMIR O ADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Cobrança proposta por servidora pública municipal em face do Município, visando ao recebimento de adicionais (Regência de Classe e por Tempo de Serviço), bem como do 13º salário do ano de 2012.

2.

Sentença da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais de Camacan julgou procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 1.835,67, além do 13º salário de 2012.

3.

Município interpôs Apelação Cível, arguindo, em preliminar, cerceamento de defesa e ausência de interesse processual da autora, além de defender a inexistência de direito ao pagamento.

4.

A Segunda Câmara Cível, em julgamento anterior realizado em 12/09/2023, negou provimento ao recurso.

5.

Embargos de Declaração opostos pelo Município foram acolhidos em 26/03/2024, anulando o julgamento por vício procedimental (violação ao art. 935 do CPC, pela ausência do interstício mínimo de 5 dias entre intimação e sessão), determinando a reinclusão do feito em pauta.

6.

Refeito o julgamento, a matéria retorna sem modificação de circunstâncias jurídicas ou fáticas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de dilação probatória formulado pelo Município; (ii) saber se a autora carece de interesse de agir diante da alegação genérica de pagamento das verbas cobradas; (iii) saber se o Município comprovou o adimplemento das verbas reclamadas, afastando a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria é exclusivamente de direito ou quando os fatos estão suficientemente provados nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. No caso, a controvérsia limitou-se à comprovação do pagamento das verbas, o que prescinde de dilação probatória.
9. O ônus da prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o Município não se desincumbiu. Alegações genéricas de pagamento ou dificuldades administrativas não afastam a obrigação de manter registros adequados, em respeito ao princípio da continuidade da administração pública.
10. O interesse de agir restou demonstrado diante da ausência de pagamento comprovado, sendo adequada a via eleita.
11. A invocação do art. 42 da LRF (LC 101/2000) não se aplica, pois não se pode invocar restrições orçamentárias para justificar inadimplemento de verbas de natureza alimentar, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
12. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma a orientação de que, não comprovado o pagamento, impõe-se a condenação do ente público ao adimplemento: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PAGAMENTO DE VERBA SALARIAL. INADIMPLÊNCIA OCORRIDA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA APELADA. QUITAÇÃO DEVIDA PELO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJBA, Apelação nº 8000447-58.2017.8.05.0059, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, publ. 05/02/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença integralmente mantida. Honorários advocatícios majorados para R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento: A ausência de comprovação do pagamento de verbas salariais devidas a servidor público municipal impõe a manutenção da condenação do ente federativo ao adimplemento, sendo inaplicável a alegação genérica de pagamento ou de restrição orçamentária fundada na LRF.

Dispositivos relevantes citados

·

CPC, arts. 355, I; 373, II; 935; 85, §11.

·

Lei Complementar nº 101/2000, art. 42.

Jurisprudência relevante citada

·

TJBA, Apelação nº 8000447-58.2017.8.05.0059, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, publ. 05/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000105-52.2015.8.05.0190, da Comarca de CAMACAN/BA, apelante MUNICÍPIO DE PAU BRASIL e apelada MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto desta Relatora.